Tribunal: TJDFT
Processo: 0738192-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. TERRACAP. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMÓVEL PÚBLICO. OCUPAÇÃO IRREGULAR. ÁREA NÃO PASSÍVEL DE REGULARIZAÇÃO. AVENÇA ENTRE PARTICULARES. INOPOBILIDADE AO ENTE PÚBLICO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A ação de adjudicação compulsória tem por objetivo fazer com que aquele que se comprometeu a transferir a propriedade seja compelido a cumprir sua obrigação, sob pena de ver substituída sua vontade pelo pronunciamento judicial. Essa providência é utilizada como instrumento efetivo de consolidação do domínio (art. 1.227 CC), diante da não confirmação do negócio de venda e compra.
2. Já o art. 501 do CPC consagra o expediente autorizando que o juiz crie o título de transmissão do domínio, qual seja, a sentença que substituiu a vontade do vendedor e objeto de injusta.
3. No caso em apreço, houve a celebração de acordo de cessão de direitos tendo por objeto imóvel público, ocupado irregularmente e sem a participação da TERRACAP. A parte cedente não possuía a escritura definitiva do imóvel, tendo ficado acertado entre os contratantes que, tão logo houvesse a regularização da área, a escritura pública seria lavrada e outorgada diretamente aos adquirentes.
4. O autor/apelado sustenta que, iniciado o processo de regularização e cumpridas todas as exigências, a TERRACAP seria obrigada a fornecer-lhe a escritura do imóvel.
5. Pela singela narrativa dos fatos, observa-se que a pretensão autoral não tem o menor cabimento.
6. É incontroverso que o imóvel é de propriedade da TERRACAP, de modo que sua ocupação por particulares e o reconhecimento da melhor posse em favor de um dos possuidores, ainda que por sentença judicial, não implica que tenha havido o reconhecimento de propriedade ou de domínio para qualquer deles. Precedentes.
7. Do mesmo modo, a mera circunstância de pagamento de IPTU não significa reconhecimento de propriedade em favor do possuidor do imóvel. Precedentes.
8. No que concerne aos procedimentos para regularização da área, ao compulsar os autos, verifica-se que, em suas manifestações, os órgãos envolvidos na questão fundiária do imóvel foram contrários à medida, pois foram constatadas diversas interferências concernentes à área objeto de regularização.
9. Por fim, o pedido foi indeferido pela Subsecretaria de Regularização Fundiária do Distrito Federal e, apesar do pedido de reconsideração, a decisão foi mantida no âmbito administrativo.
10. Não houve qualquer comprovação de irregularidade no procedimento administrativo ou a prolação de decisão judicial tornando sem efeito o entendimento da Administração Pública.
11. O que se evidencia dos autos, em verdade, é que autor pretende perfectibilizar negócio jurídico que teve por pressuposto objeto impossível e realizado ao arrepio das normas legais.
12. Todavia, não incumbe ao Poder Judiciário a obrigação de legitimar condutas ilícitas, mormente no presente caso, em que o Distrito Federal tem o poder-dever assinalado pela Constituição Federal de velar pelos valores urbanísticos e arquitetônicos da cidade de Brasília.
13. Apelação conhecida e provida para julgar improcedentes os pedidos autorais.